Tribunal: TJSP
Processo: 1034376-41.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Autora que desconhece a origem do débito – Comprovação apenas de proposta de adesão- Ausência de comprovação de vínculo jurídico e existência de dívida inadimplida– Débito exigível – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes – Ré que não se desincumbiu do ônus de afastar as alegações da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Autora que desconhece a origem do débito – Comprovação apenas de proposta de adesão- Ausência de comprovação de vínculo jurídico e existência de dívida inadimplida– Débito exigível – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes – Ré que não se desincumbiu do ônus de afastar as alegações da autora, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Origem do débito não comprovada – Falha na prestação de serviço.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

LITIGANCIA DE MÁ– FÉ
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC/2015- Não ocorrência– Condenação - Impossibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC/2015 – Ausência de dolo - Mero exercício do direito de ação. Requisitos não verificados no caso concreto – Afastamento.

RECURSO PROVIDO.